Tribunal: TJES
Processo: 5000413-47.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-47.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: NAYARA DE SOUZA SIZENANDO MACHADO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS MUITO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
AFASTAMENTO DA MORA – CABIMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
E
xiste orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2
. É
firme
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientando que tal exame deve ser feito com base na
média
observada para
a mesma espécie de contrato
e
em igual período
, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de negócio.

3. A
inda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar,
de forma estanque
, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, inafastável reconhecer que a taxa
média
de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

4.
Na
hipótese em apreço, verifica-se
das faturas do cartão de crédito (ID 5251598) e do documento ID 5251616, juntados pelo próprio Recorrente, que a taxa mensal de juros aplicada pela referida instituição financeir
a é de
19,90%, alcançando o percentual anual de 791,18%. Agiu
co
m acerto
o MM. Magistrado
a quo
ao concluir pela abusividade
das referidas taxas de juros e pela consequente onerosidade excessiva imposta à Apelada, sobretudo porque, seguindo a orientação do Colendo STJ,
estabeleceu os juros a serem aplicados
in casu
no patamar de 13,73% a.m. (treze vírgula setenta e três por cento ao mês) e 368,20% a.a. (trezentos e sessenta e oito vírgula vinte por cento ao ano), após
calcul
ar
a taxa
média
de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a modalidade contratual, no período de 25/04/2017 a 02/05/2017 (quando se deram a pactuação e o vencimento da avença).

5.
Por mais que se esteja ciente de que as taxas dos contratos de cartão de crédito encontram-se entre as mais altas do mercado, resta estampada a abusividade do
descompasso

injustificado
entre as taxas de juros praticadas pela Recorrente e as
taxas

médias
tal qual apuradas na r. sentença de 1º Grau, impondo-se, assim, a mitigação da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o afastamento, por nulidade, das cláusulas que as estabelecem, atendendo-se ao princípio da onerosidade excessiva e à função social do contrato.

6. A
tentos à letra do ar
t. 98, § 2º, do Código de Processo Civil, no sentido de que “
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, m
ister aplicar
in casu

também
o disposto no § 3º, do
mesmo dispositivo legal
, suspendendo-se a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência,
tanto do Apelante, quanto do Apelado
, até os cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado de decisão que as certificou.

7.
É possível o afastamento da mora nos contratos firmados com instituições financeiras, submetidos ao CDC, nas hipóteses em que há a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual
(
REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000413-47.2022.8.08.0069

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: NAYARA DE SOUZA SIZENANDO MACHADO

RELATORA: DESª. CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T O

Busca a DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante, a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, condenando NAYARA DE SOUZA SIZENANDO MACHADO, ora Apelada, ao pagamento da quantia de R$ 10.053,87 (dez mil cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), fruto do seu inadimplemento, desde 10/09/2016, das faturas do cartão de crédito contratado entre as partes.

Entendeu o MM. Magistrado
a quo
por acolher os pedidos reconvencionais formulados pela Apelada em sua peça contestatória, declarando a abusividade dos juros de
19,90% a.m.
(dezenove vírgula noventa por cento ao mês) e 791,18% a.a. (setecentos e noventa e um vírgula dezoito por centos ao ano)
, previstos no contrato, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados no patamar de
13,73% a.m. (treze vírgula setenta e três por cento ao mês) e 368,20% a.a. (trezentos e sessenta e oito vírgula vinte por cento ao ano)
.

Lado outro, o MM. Julgador de 1º Grau acolheu parcialmente
os pleitos exordiais, condenando a Apelada ao pagamento do débito existente, “
após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação”.

A Recorrente pugna pela reforma da r. sentença
a quo
sob o fundamento de que
“não há falar-se em abusividade de juros, uma vez que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”,
tendo

o MM. Magistrado de 1º Grau deixado de considerar, na hipótese em tela, outros fatores relacionados à operação contratual, como, por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) a existência ou não de entrada; e) a existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e o patrimônio do cliente; h) o histórico de negativação e protestos do cliente; e, por fim, i) o relacionamento com a instituição.

Pleiteia, ainda, a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista o deferimento, pelo MM. Juiz
a quo
, do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme ID 12373518.

Diante do preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Registro, desde logo que, em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo Apelante,
razão não lhe assiste quanto à ausência de abusividade dos juros praticados na avença sub examine.

Como é cediço, existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

É iterativo, decerto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de cartão de crédito com instituição financeira atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, também já existe firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientando que tal exame deve ser feito com base na
média
observada para
a mesma espécie de contrato
e
em igual período
, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de negócio.

Em seu judicioso voto, a Exma. Ministra Nancy Andrighi, Relatora do mencionado Recurso Especial n° 1.061.530/RS, consignou que:

“
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade."

Diante disso, ainda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar,
de forma estanque
, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece-me inafastável reconhecer que a taxa
média
de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

Destarte, voltando-nos à hipótese em apreço, verifica-se
das faturas do cartão de crédito (ID 5251598) e do documento ID 5251616, juntados pelo próprio Recorrente, que a taxa mensal de juros aplicada pela referida instituição financeira é de
19,90%, alcançando o percentual anual de 791,18%.

A meu ver, andou bem o MM. Magistrado
a quo
ao concluir pela abusividade das referidas taxas de juros e pela consequente onerosidade excessiva imposta à Apelada, sobretudo porque, seguindo a orientação do Colendo STJ, calculou a taxa
média
de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a modalidade contratual, no período de 25/04/2017 a 02/05/2017 (quando se deram a pactuação e o vencimento da avença), tendo verificado, nesse particular, que:

“
(...) o banco que possuía a taxa mais atrativa era o BCO SENFF S.A. (1º da lista), ao passo que a instituição que mais cobrava juros era a ora requerente, (47ª colocação), com absurdos 791,18% a.a.

(...)

Percebe-se que as instituições relacionadas, a partir da 26ª colocação (FIN. ITAU CBD), aplicavam juros nitidamente mais elevados que as outras (acima de 400% a.a.) e, por conseguinte, foram responsáveis por um indevido salto da média anual, pelo que seus índices sequer deverão ser considerados para encontrarmos a melhor solução da controvérsia. Ademais, não levaremos em conta a média de juros propriamente dita, mas, sim, observaremos as mesmas taxas praticadas pela instituição intermediária da lista (entre a 1ª e a 47ª colocações), notadamente a 23ª (BCO ITAUCARD S.A.), que cobrou juros de 13,73% a.m. (368,20% a.a.)”. (ID 5251622).

Por mais que se esteja ciente de que as taxas dos contratos de cartão de crédito encontram-se entre as mais altas do mercado, resta estampada, a meu ver, a abusividade do
descompasso

injustificado
entre as taxas de juros praticadas pela Recorrente e as
taxas

médias
tal qual apuradas na r. sentença de 1º Grau, impondo-se, assim, a mitigação da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o afastamento, por nulidade, das cláusulas que as estabelecem, atendendo-se ao princípio da onerosidade excessiva e à função social do contrato.

Por outro lado, assiste
parcial
razão à
Recorrente no tocante
à sua condenação
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais

e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

D
e fato, a Apelante teve concedido pelo MM. Juiz de 1º Grau o benefício da assistência judiciária gratuita no ID 5251603, não sobrevindo,
desde então,
qualquer notícia a respeito de eventual alteração da
delicada
situação financeira
enfrentada pela
parte,
que se
revela no balanço patrimonial trazido aos autos.

Assim sendo,
atentos à letra do ar
t. 98, § 2º, do Código de Processo Civil, no sentido de que “
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, m
ister aplicar
in casu

também
o disposto no § 3º, do
mesmo dispositivo legal
, suspendendo-se a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência,
tanto do Apelante, quanto do Apelado
, até os cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado de decisão que as certificou.

Por derradeiro,
convém examinar a alegação da
Recorrida
no sentido de
que, diante da nulidade das taxas de juros aplicadas pela Recorrente, impõe-se o afastamento da mora.

Essa questão também foi objeto de análise nos autos do mencionado Recurso
Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, restado
fixada a orientação
no sentido de que:

“
É possível o afastamento da mora nos contratos firmados com instituições financeiras, submetidos ao CDC, nas hipóteses em que há a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual, não sendo possível, todavia, afastar a caracterização da mora pelo simples ajuizamento da ação revisional ou a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, consoante a jurisprudência consolidada da 2ª Seção do STJ”.

TEMA 28: “O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Assim sendo,
considerando que a cobrança do crédito com acréscimos indevidos para o período da normalidade contratual, por iniciativa exclusiva do credor, não tem o condão de constituir o devedor em mora, porque dificultado o pagamento, causando a impontualidade, tenho que a
ssiste razão à Apelada, devendo ser afastada a mora que lhe fora reconhecida na r. sentença
a quo

(EREsp n. 163.884/RS).

Diante do exposto, com fulcro no
art. 6º, inciso V, c/c art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
para, nos moldes do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil,
a)
suspende
r
a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência,
tanto do Apelante, quanto d
a
Apelad
a
, até os cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado de decisão que as certificou,
bem como b)

afasta
r
os juros moratórios impostos à
Recorrida,
mantendo-se irretocáve
is os demais termos d
a r. sentença vergastada
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)